Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700406-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO PACIENTE: DOUGLAS DE ALMEIDA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS DE ALMEIDA CUNHA contra ato atribuível ao juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos no 0754139-40.2020.8.07.0016. O processo originário se trata de queixa-crime apresentada em face do paciente do presente remédio constitucional, onde há o relato de que o querelado praticou o crime definido no artigo 139 do Código Penal. O impetrante discorre sobre a nulidade do processo originário, afirma que não há justa causa para o processamento da queixa-crime e que a conduta supostamente praticada é atípica. O impetrante requer, em sede de liminar, a suspensão do processo 0754139-40.2020.8.07.0016 até o julgamento do mérito do Habeas Corpus. No mérito, que seja rejeitada a queixa-crime do processo no 0754139-40.2020.8.07.0016 por falta de justa causa. Ainda, requer que seja notificada a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal e que seja encaminhado os autos ao Ministério Público. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando manifestamente inepta. Já o art. 41 do mencionado diploma legal, prevê que: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. A queixa crime descreve a conduta praticada pelo querelado, discorre sobre as elementares do tipo penal, narra o fato concreto com detalhes e circunstâncias, além de qualificar o querelado e classificar o crime. Assim, nesta cognição sumária, não há que falar em suspensão do processo, já que a queixa-crime expôs o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, seguindo os ditames do artigo 41 do Código de Processo penal, de modo que o processo originário deve seguir seu regular trâmite legal. Ademais, não há nesse momento qualquer ameaça ao direito de ir e vir do paciente. Ainda, não vejo como preenchido qualquer requisito do artigo 395 do Código de Processo Penal. Portanto, o processo originário não deve ser suspenso, que inclusive encontra-se com prazo aberto à querelante diante de contraproposta de acordo apresentada pelo querelado, ora paciente do presente Habeas Corpus. Em face do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o impetrante. Requisitem-se informações à autoridade coatora, dando-lhe ciência da existência do HC. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 17 de março de 2021 12:43:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator